Tribunal: TJDFT
Processo: 0700469-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE DÍVIDAS POR MEIO DE MENSAGENS ELETRÔNICAS. ALEGAÇÃO DE CONFISSÃO DA RÉ. INEXISTÊNCIA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Mantém-se a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, em virtude da ausência de prova de que as mensagens de cobrança de dívida recebidas pelo requerente realmente provenham da companhia distribuidora de energia elétrica requerida.
2. Não configurada a confissão da ré, se esta não admitiu a veracidade de fato contrário ao seu interesse e favorável ao do adversário (artigo 389 do CPC).
3. Recurso não provido.